Tribunal: TJSP
Processo: 2006267-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2006267-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes MATHEUS ROSA DE OLIVEIRA
e WELLINGTON LUIS FABRICIO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006267-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
DIGITAL VOTO no 12877
Habeas Corpus n. 2006267-56.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública
Pacientes: MATHEUS ROSA DE OLVEIRA e WELLINGTON LUIS FABRICIO
DE LIMA
1a Vara Criminal do Foro de Marília - RAB
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e
ameaça. Liberdade provisória. Descabimento. Prisão necessária à
garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ordem
denegada.
O Defensor Público Lucas Pampana Basoli impetrou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de MATHEUS ROSA
DE OLVEIRA e WELLINGTON LUIS FABRICIO DE LIMA, alegando que os
pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Marília, que converteu a prisão em flagrante dos
pacientes em preventiva.
Explicou o impetrante que os pacientes foram presos
pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, bem
como artigo 147 do Código Penal.
Salientou que a decisão hostilizada carece de
fundamentação idônea.
Asseverou que não estão presentes os requisitos
autorizadores da constrição cautelar.
Aduziu que por serem primários, caso condenado, os
pacientes farão jus ao redutor de pena previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006267-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
11.343/06, bem como à substituição da corporal por restritivas de direitos. Desta
feita a manutenção da prisão provisória fere o princípio da proporcionalidade.
Mencionou, por fim, que, in casu, é cabível a aplicação
das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Pediu a revogação da aludida prisão, com a
consequente a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes (fls. 1/12).
Indeferida a liminar e dispensadas as informações de
praxe a fls. 26/27.
Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinando pela denegação da ordem (fls. 33/35).
Esse o relatório.
Narra a exordial acusatória que, em 27 de
dezembro de 2019, por volta de 8h40min, no cruzamento da Rua Ana Rita com a
Rua Maria Cândida, Vila Coimbra, Marília, o paciente MATHEUS ROSA DE
OLIVEIRA, conluiado e com unidade de propósitos, trazia consigo e guardava
para o paciente WELLINGTON LUIS FABRICIO DE LIMA, com quem agia em
concurso, para fins de tráfico, 45 porções de maconha, pesando de 92,48
gramas, 39 porções de crack, com peso de 9,68 gramas, e 4 microtubos
contendo cocaína, pesando de 1,35 grama, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Narra ainda que em períodos anteriores e
concomitantes aos fatos acima citados, também no cruzamento da Rua Ana Rita
com a Rua Maria Cândida, Vila Coimbra, Marília, os pacientes MATHEUS ROSA
DE OLIVEIRA e WELLINGTON LUIS FABRICIO DE LIMA, associaram-se para
cometer, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006267-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Narra, por fim, que, nas mesmas circunstâncias, os
pacientes, em concurso, conluiados e com unidade de propósitos, tentaram
constranger a vítima Deive Maklyn Lima Feitosa, mediante grave ameaça de
morte com emprego de um simulacro de arma de fogo, exigindo pagamento
imediato das drogas consumidas.
Consta que os pacientes associados entre si, de
forma estável e permanente, adquiriram entorpecentes e desempenhavam o
tráfico no local dos fatos, conhecido ponto de venda destas substâncias e ambos
realizaram a venda de crack a usuários na madrugada.
Por ocasião dos fatos, ambos foram avistados, na
companhia dos usuários Deive e de Danilo, por policiais militares em
patrulhamento pelo local dos fatos. WELLINGTON, ao perceber a aproximação
dos policiais, tirou uma blusa de frio que vestia e a dispensou sobre o solo. Diante
disso, os réus foram interceptados e submetidos a revista pessoal.
WELLINGTON portava um aparelho celular, marca
LG e a quantia de R$ 53,35 em dinheiro. Na blusa por ele dispensada foi
apreendido um simulacro de arma de fogo. Por sua vez, MATHEUS trazia
consigo, no bolso de sua blusa, 45 porções de maconha embaladas em plástico
filme, 39 pedras de crack, também embaladas em plástico transparente e 4
microtubos contendo cocaína, além de um aparelho celular, marca Motorola,
modelo Moto G7 e a quantia de R$ 100,00 em dinheiro.
Os consumidores, inquiridos, declinaram que
adquiriram drogas da dupla e, inclusive, em virtude do débito que criaram em
segunda aquisição, também em conluio e fazendo uso do simulacro arma de
fogo, MATHEUS e WELLINGTON passaram a constranger Deive, exigindo o
pagamento imediato, sob a grave ameaça de morte. Deive chegou a efetuar
ligações a sua namorada, a fim de obter recursos para entregar aos pacientes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006267-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mas ela não atendeu às ligações. Contudo, logo em seguida, os policiais militares
passaram pelo local, realizaram a interceptação dos increpados e os prenderam
em flagrante.
As circunstâncias da interceptação e a variedade
de entorpecente sinalizam para o tráfico de entorpecentes.
A r. decisão que manteve a prisão preventiva está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Observou a autoridade
tida como coatora que Wellington já foi condenado pela prática da vil mercancia e
Matheus ameaçou a testemunha Deive Makly Feitosa com um simulacro de arma
de fogo (fls. 52/54 dos autos originários).
Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva ante a presença dos requisitos para tal mister, notadamente para
salvaguardar a ordem pública.
Justifica-se, pois, em princípio, a cautela judicial, que
foi bem motivada.
Prudente, assim, que à ampla e serena instrução
criminal se relegue a tarefa de aclarar a verdade real dos fatos.
Neste sentido, confira-se o seguinte julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA
REVOGAÇÃO.
REQUISITOS.
PREENCHIMENTO.
MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE EXAME
NA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE
ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POTENCIALIDADE LESIVA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006267-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
INFRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO
DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. PACIENTE NÃO ENCONTRADA. DIVERSOS
MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTITUCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA. 1. Para a decretação da prisão preventiva, não se exige
prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas
apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o
mandamus, se fazem presentes. 2. A análise acerca da negativa de autoria
veiculada na inicial é questão que não pode ser dirimida na via sumária do
habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no
curso da instrução criminal. 3. As circunstâncias demonstram que a paciente
integra, em tese, um organizado grupo criminoso voltado para a prática do delito
de tráfico de drogas, mostrando-se necessária a custódia cautelar para o bem da
ordem pública - visando diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da
organização -, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a
soltura dela. 4. A fuga da paciente do distrito da culpa, comprovadamente
demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da
custódia preventiva, ordenada para garantir a aplicação da lei penal. 5.
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós,
revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a
demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu. PRISÃO
DOMICILIAR. PRETENDIDA CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE
POSSUI FILHO MENOR EM FASE AMAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE
CUIDADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFERIÇÃO
DO
ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inviável a concessão
de prisão domiciliar à paciente quando não comprovado que ela possui filho
menor em fase de amamentação, necessitando de cuidados especiais, não
restando demonstrado, portanto, o preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 318 e seu parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2. Ordem
denegada.” (HC 242658 / SP - HABEAS CORPUS - Relator(a) Ministro JORGE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006267-56.2020.8.26.0000 -Voto no
7
MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento
06/09/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 30/10/2012.) (g.n.).
Não se diga que a manutenção dos pacientes no
cárcere significa pré-julgamento da causa, em ofensa ao princípio constitucional
da presunção de inocência.
Nesse sentido, o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis - tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não
tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (STJ, RHC
43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento: 21/08/2014).
Ademais, no caso dos autos, as medidas cautelares
alternativas à prisão instituídas pela Lei no 12.403/11 são absolutamente
inadequadas à gravidade dos crimes e às circunstâncias dos fatos.
Não se deve deslembrar que, além de serem presos
com variedade de entorpecentes, os pacientes foram interceptados no momento
em que ameaçavam a vítima Deive de morte, caso ela não pagasse a dívida que
tinha com eles. A ousadia dos pacientes foi tamanha, que eles acompanharam a
vítima até o hotel em que ela havia se hospedado para tentar levantar a quantia
devida. Como o ofendido não conseguiu o dinheiro, os pacientes retornaram com
ele ao local dos fatos, sempre, sob ameaça de morte (fl. 10 dos autos originários).
Logo, não se vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal a ser sanado do presente writ, há de ser mantida a custódia cautelar, eis
que remanescem os requisitos da prisão preventiva.
Ante o exposto, inexistindo coação manifestamente
ilegal a ser coibida, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006267-56.2020.8.26.0000 -Voto no
8
OSNI PEREIRA
Relator